Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739846-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEI RODRIGUES BOTELHO DOS SANTOS IMPETRANTE: ALEXANDRE DA CONCEICAO CASEMIRO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEI RODRIGUES BOTELHO DOS SANTOS, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VIII, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VIII, na forma do artigo 29, caput, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ocorridos no dia 15/04/2024, em face de suposto ato ilegal praticado pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, que nos autos do processo n. 0713593-40.2024.8.07.0003, deferiu em parte o pedido de provas requerido e manteve a prisão preventiva do ora paciente. Nas razões (ID 76345149, págs. 1/20), a defesa, resumidamente, insurge-se contra as decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, sob o fundamento de que a manutenção da custódia preventiva decretada em desfavor do ora paciente é ilegal, e que, o indeferimento da produção de provas requeridas pela defesa gera constrangimento e cerceia o direito do réu. Argumenta, neste sentido, ser imperiosa a expedição de alvará de soltura a favor do paciente, uma vez que não há motivação concreta que justifique a manutenção da custódia preventiva decretada em seu desfavor. Defende, ainda, que a prisão é última ratio e que deve ser reservada para situação extremas, diferente da dos presentes autos, na qual, o paciente teria condições de responder em liberdade com aplicações de medidas cautelares diversas. Assevera, também, que, o indeferimento das provas complementares requeridas pelo paciente afronta o próprio direito de liberdade do réu, assim como compromete a completude da prova, o exercício do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório e a busca da verdade real. Discute ainda a ilegalidade da quebra de sigilo e extração de dados de aparelhos celulares, asseverando que a decisão recorrida (ID 229049482 autos principais), ao deixar de reconhecer a nulidade e determinar o desentranhamento das referidas provas, incorreu em afronta direta à Constituição e legislação aplicável. Pede, portanto, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, bem como o deferimento das provas indevidamente cerceadas pela decisão guerreada. No mérito, defende a confirmação da ordem, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, e a reforma da decisão de ID. 246151920, para que sejam deferidas as diligencias requeridas pela defesa. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que, ao contrário do alegado pela defesa, a discussão trazida no presente habeas corpus é totalmente controversa e merece acurado exame de provas, não sendo compatível com a apreciação na via escolhida. As decisões ora atacadas foram proferidas nos seguintes termos: (...) Intimados para a fase de diligências complementares, nos termos do art. 402 do CPP, as defesas de Vitória Carla e Silvio e o assistente de acusação nada requereram. O Ministério Público oficiou ao Id. 243500080, cujas diligências foram deferidas conforme decisão de Id. 243507697 e cumpridas parcialmente conforme certificado ao Id. 245983294 e Id. 246051182. A defesa de Ricardo apresentou requerimento ao Id. 243590229, o qual já foi deferido e expedido ofício conforme solicitado ao Id. 243660958. A defesa de Weslei apresentou requerimentos ao Id. 244215349, os quais estão pendentes de análise. DECIDO. Defiro em parte os requerimentos da defesa de Weslei. Oficie-se ao Hospital Regional de Taguatinga – HRT, requisitando o encaminhamento das imagens de vídeo monitoramento das áreas externas e das guaritas (em especial da portaria central e das guaritas de plantão), registradas no período compreendido entre 13 e 15 de abril de 2024, especificamente nos horários de troca de plantão. Na hipótese de indisponibilidade das referidas imagens, deverá o responsável pelo setor competente certificar: 1) se existem câmeras instaladas nos locais mencionados e, em caso positivo, especificar a abrangência de cada uma; 2) o prazo padrão de retenção das gravações e se houve eliminação automática dos registros; 3) a identificação da empresa responsável pela manutenção e operação do sistema de monitoramento do hospital. Indefiro o encaminhamento de ofício à Delegacia Especializada, por considerar a medida impertinente. As declarações em questão foram prestadas por agente de polícia, dotado de fé pública, devendo o conteúdo de seu depoimento ser apreciado em alegações finais, em conjunto com as demais provas constantes dos autos. Quanto ao requerimento de acesso às imagens captadas pelo sistema OCR, esclareço que tais registros integraram o procedimento cautelar no 0713600-32.2024.8.07.0003, cujo relatório de diligências encontra-se acautelado nestes autos sob o Id. 209755224. Ressalto, ainda, que o relatório conclusivo do referido procedimento foi elaborado por três agentes de polícia, competindo a valoração da respectiva prova ao momento processual oportuno, após a manifestação das partes em alegações finais. Aguarde-se a resposta ao ofício de Id. 243660958, com a complementação ao Laudo de Exame de Corpo de Delito (Cadavérico) no 13903/2024 pelo IML. Oficie-se novamente ao Instituto de Criminalística - IC requisitando o laudo referente ao Exame de Degravação de Dados conforme Memorando no 4729/2024-15a DP, conforme solicitado pelo Ministério Público. Após o cumprimento das diligências, independente de nova conclusão, intime-se as partes sucessivamente para alegações finais. Cumpra-se. Confiro a esta decisão força de ofício (ID 76345151, pags. 1/2). (grifo nosso) (...) Os autos vieram conclusos para reanálise, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão decretada, por força do artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime). A prisão preventiva dos acusados foi decretada para garantia da ordem pública. É o relatório. Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Após a última revisão nonagesimal do decreto prisional, em 14/03/2025 (Id. 229049482), foi realizada audiência de instrução em 29/05/2025 (Id. 237736051), no entanto, ainda restam oitivas para serem realizadas e a audiência de para continuação está designada para o dia 27/06/2025. Nesse contexto, neste momento, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco na reanálise nonagesimal anterior, restando, pois, seus fundamentos intactos. Ademais, após a conclusão da instrução, este Juízo terá a possibilidade de proferir decisão acerca do mérito e da situação prisional dos acusados baseando-se nas provas judicializadas. Nessa esteira, transcrevo o seguinte julgado: (...) Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva dos acusados, em juízo de revisão obrigatória. A data da presente decisão deverá ser aposta na tabela de controle do prazo de 90 (noventa) dias, a qual ficará em pasta compartilhada deste Juízo, para acesso de todos. Decorrido o prazo, contados da presente data, façam-se os autos conclusos para decisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Aguarde-se a audiência de instrução e julgamento designada, adotando-se as medidas pertinentes para sua realização. (...) (ID 76345151, págs. 3/4). Pois bem. Conforme já adiantando, como o habeas corpus não admite, seja em liminar ou no próprio mérito, dilação probatória e aprofundamento no exame do acervo da ação penal, mostra-se totalmente temerária, nesta oportunidade fazer análise das alegações defensivas no que diz respeito à discussão das provas indeferidas na decisão atacada. Da leitura dos autos, percebe-se que o ora paciente foi denunciado pela prática dos crimes previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VIII, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VIII, na forma do artigo 29, caput, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. De início, importante mencionar que, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição da República, o Tribunal do Júri detém competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Registro, a propósito, que em procedimentos no Tribunal do Júri, a regra de julgamento é o livre convencimento motivado, no qual, os jurados, dentro do sistema de intima convicção, valoram as provas e, sem a necessidade de motivação, decidem sobre a matéria que lhe são colocadas. De outro lado, no procedimento comum, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o ordenamento jurídico adota o sistema do livre convencimento motivado (art. 93, IX, CF), segundo o qual, o julgador formará sua convicção pela análise individualizada e independente do acervo probatório produzido na instrução criminal, sendo proibida apenas a condenação baseada “exclusivamente” nos elementos trazidos pela fase inquisitiva, entretanto, podendo ser utilizados, caso sejam confirmados pela prova judicial. Assim, tratando-se decisão atacada, de fase processual anterior a pronúncia, na qual, o juiz é o responsável pela condução da produção de provas, uma vez, que o ora paciente ainda não foi submetido ao Tribunal do Júri, de se afirmar que o magistrado tem liberdade para avaliar as provas e formar sua conclusão, desde que motive suficientemente suas decisões. Neste sentido, verifica-se, que, a despeito da insurreição defensiva, a princípio, o indeferimento das provas pleiteadas foi devidamente justificado, razão pela qual, não há como, em âmbito de liminar de habeas corpus, adentrar ao mérito e conceder de plano eventual produção de prova, até porque o Juízo apontado como coator entendeu por impertinente a medida de encaminhamento de ofício à Delegacia especializada em razão das declarações em questão serem prestadas por agente de polícia, dotado de fé pública, e quanto aos registros de imagens captadas pelo sistema OCR, por conta das mesmas já estarem acauteladas nesses autos. Ademais o feito está próximo à fase de alegações finais, momento oportuno para que as questões finais pertinentes ao encerramento da etapa de acusação sejam melhor apreciadas e discutidas. Vale recordar ainda que, para a pronúncia, além da prova da materialidade é suficiente o juízo de probabilidade quanto a autoria, sendo, a desclassificação, a absolvição sumária e/ou a despronúncia acolhidas apenas quando nitidamente resta afastada a elementar do delito que o classifica como de competência do Tribunal do Júri. De mais a mais, quanto a prisão, também em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a manutenção da medida está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, conforme preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção/manutenção da medida mais gravosa, relacionadas principalmente acerca da periculosidade de seu estado de liberdade, na conveniência da instrução criminal, na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta, consubstanciada em sua participação e/ou envolvimento na prática, em tese, de um delito de homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de fogo, além da tentativa de outro homicídio igualmente qualificado, considerando principalmente a forma com que os delitos foram praticados (uma das vítimas atingida com 13 disparos, o fato de que o ora paciente e outro envolvido são instrutores de tiro, exercem o cargo de vigilantes no HRT , e tem acesso a diversas armas e munições), além de haver fortes indícios de que o crime foi premeditado e realizado mediante promessa de recompensa e que todos os envolvidos, após serem chamados a comparecer na delegacia, aparentemente combinaram versões, e algumas das testemunhas ouvidas foram presas pelo crime de falso testemunho. Assim, não obstante os argumentos alegados, neste momento em que se encontram os autos, não há qualquer mudança daquelas pretéritas premissas que fundamentaram a decretação da prisão cautelar do ora paciente, e, posteriormente a conversão e manutenção da custódia preventiva, principalmente considerando haver provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, em virtude da gravidade concreta da conduta. Assim, à primeira vista, o ora paciente não está sofrendo qualquer ato ilegal, não me parecendo haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem o acolhimento do pleito defensivo, em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar, pelo menos, o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Registro, por fim, não assistir razão à defesa no que diz respeito aos questionamentos referentes à decisão de ID 229049482 (dos autos principais), sob o fundamento de que seria ilegal ao “não reconhecer a nulidade e determinar o desentranhamento das provas assim obtidas”. Isto porque, da leitura dos andamentos processuais da ação originária, percebe-se que o questionamento trazido neste Habeas Corpus não foi objeto de insurgência na instância de origem, uma vez que, após a juntada dos supostos laudos periciais nulos, não se verificou petição protocolizada pela defesa nesse sentido. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Com as informações, dê-se vistas à Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora